Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. VALOR PARCIALMENTE COMPROVADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

I - Para que seja fixada indenização a título de reparação de danos materiais, a jurisprudência exige pedido expresso, prova do prejuízo e submissão desta ao contraditório. Se o prejuízo documentado nos autos é inferior à indenização fixada, impõe-se reduzi-la.

II - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória, previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.